Tribunal: STF
Processo: HC 56880
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
DEFESA. CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE DE REQUISIÇÃO DO
RÉU PRESO, PARA A AUDIENCIA EM QUE DEVE SER OUVIDA, POR PRECATORIA,
TESTEMUNHA ARROLADA PELA ACUSAÇÃO (PRECEDENTES DO STF). DEPOIMENTO,
ADEMAIS, QUE NÃO FOI LEVADO EM CONTA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MEDIDA DE SEGURANÇA. HIPÓTESE EM QUE NÃO DECORREU O PRAZO
ESTABELECIDO NO PAR 1 DO ART. 78 DO COD. PENAL. PEDIDO INDEFERIDO.